Tribunal: TJBA
Processo: 8065869-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065869-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO

AGRAVADO: JOSEMARIO BATISTA DUARTE

Advogado(s)
:
EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA POR JUÍZO DESIGNADO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA PROVISÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REQUISITOS DOS ARTS. 558 E 562 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação possessória, revogou tutela de urgência anteriormente deferida para reintegração de posse, determinou a correção do valor da causa, o recolhimento de custas complementares e a especificação de provas. A decisão foi proferida por juízo designado provisoriamente para apreciar medidas urgentes, no âmbito de conflito negativo de competência.

II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o juízo designado provisoriamente em conflito de competência poderia revogar tutela de urgência anteriormente concedida; (ii) saber se a prática de atos ordinatórios, como correção do valor da causa e abertura de prazo para especificação de provas, se enquadra no conceito de medidas urgentes; (iii) saber se houve violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC); e (iv) saber se estavam presentes os requisitos legais para manutenção da tutela possessória liminar.

III. Razões de decidir
A designação provisória de juízo, nos termos do art. 955 do CPC, limita-se à apreciação de medidas urgentes, não conferindo competência plena para revisão de tutela já concedida nem para impulsionamento ordinário do feito. A revogação da liminar e a determinação de atos instrutórios extrapolam os limites da competência funcional precária.
A revogação da tutela, sem fato novo ou prévia oitiva da parte beneficiária, caracteriza decisão surpresa e viola o art. 10 do CPC, além de afrontar a segurança jurídica diante da manutenção anterior da medida pelo próprio juízo.
Estão presentes os requisitos dos arts. 558 e 562 do CPC. A agravante comprovou a probabilidade do direito mediante certidão de ônus reais, recolhimento de tributos e documentação relativa ao exercício da posse, bem como o perigo de dano, evidenciado por boletim de ocorrência que relata esbulho com emprego de arma de fogo, configurando hipótese de força nova.
A revogação da tutela implicou chancela indevida a situação de esbulho consolidada por violência, em afronta à finalidade do rito possessório especial.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração julgados prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e provido para restabelecer a tutela de urgência, determinando que o recorrido se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho, com fixação de multa diária, e para expedição de mandado de reintegração de posse.
Tese de julgamento: “1. O juízo designado provisoriamente em conflito de competência limita-se à apreciação de medidas urgentes, não podendo revogar tutela anteriormente concedida nem praticar atos ordinatórios estranhos à urgência. 2. A revogação de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte beneficiária viola o art. 10 do CPC. 3. Demonstrados os requisitos dos arts. 558 e 562 do CPC, impõe-se a manutenção da liminar possessória.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8065869-79.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara Cível de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Agravante,
RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e, como Agravado,
JOSEMARIO BATISTA DUARTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA